Tribunal: TJDFT
Processo: 0756887-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. PEDIDO EXCLUÍDO POR EMENDA À INICIAL. DIREITO DE TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA LIDE. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. CABIMENTO EXCEPCIONAL DO WRIT. ORDEM CONCEDIDA.
1. Admite-se, de forma excepcional, o mandado de segurança contra decisão judicial quando esta se revela teratológica e não haja recurso próprio apto a afastar a ilegalidade, especialmente se houver violação a direito líquido e certo de terceiro estranho à relação processual.
2. Na hipótese, embora a parte autora da ação originária tenha excluído, por emenda à inicial, o pedido de transferência do veículo, o juízo de origem julgou procedente pretensão, determinando ao DETRAN/DF o registro da venda do bem em nome da empresa ré.
3. Comprovado que, antes do ajuizamento da ação originária, o veículo já havia sido regularmente transferido pela empresa ré para o nome da impetrante, inclusive com anotação de alienação fiduciária, caracterizada está a violação ao direito de propriedade de terceiro (impetrante) que não integrou a lide.
4. A sentença, ao determinar a transferência do veículo em favor da empresa demandada, incorreu em julgamento extra petita e produziu efeitos diretos sobre a esfera jurídica da impetrante, circunstância que autoriza a intervenção do Judiciário por meio do mandado de segurança.
5. Ordem concedida para suspender a eficácia do item “b” do dispositivo da sentença proferida no processo n. 0721575-54.2024.8.07.0020, na parte em que determinou o registro de venda do veículo para a empresa ré, ficando assim restabelecido o registro do veículo em nome da impetrante, inclusive quanto aos direitos do credor fiduciário.